Tribunal: TJPA
Processo: 0000714-20.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE E À COLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI Nº 6.938/81 ? LEI 7.347/85. RELATÓRIO DA SEMMA DE SANTARÉM ELIDINDO AS INFRAÇÕES. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PROLATADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.1. A elisão dos danos ambientais, que não restaram comprovados, está baseada em documentos públicos, produzidos pela SEMMA de Santarém, que possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, e que não foram impugnados, na forma processual prevista legalmente, pelo recorrente.3. O contexto probatório dos autos demonstra estar correta a decisão de improcedência do pedido, sendo certo que o Parquet do 2º grau apresentou parecer pelo improvimento do recurso.4. Sentença prolatada de acordo com a prova dos autos. 5. Apelo conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000714-20.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ)
APELADO: MARISCADA BAR RESTAURANTE E CASA DE SHOWS (ADVOGADO: SIDNEY CAMPOS GOMES - OAB/PA 10.087)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE E À COLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI Nº 6.938/81 - LEI 7.347/85. RELATÓRIO DA SEMMA DE SANTARÉM ELIDINDO AS INFRAÇÕES. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PROLATADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. A elisão dos danos ambientais, que não restaram comprovados, está baseada em documentos públicos, produzidos pela SEMMA de Santarém, que possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, e que não foram impugnados, na forma processual prevista legalmente, pelo recorrente.
3. O contexto probatório dos autos demonstra estar correta a decisão de improcedência do pedido, sendo certo que o Parquet do 2º grau apresentou parecer pelo improvimento do recurso.
4. Sentença prolatada de acordo com a prova dos autos.
5. Apelo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000714-20.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ)
APELADO: MARISCADA BAR RESTAURANTE E CASA DE SHOWS (ADVOGADO: SIDNEY CAMPOS GOMES - OAB/PA 10.087)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém (fls. 275/278), nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer, Obrigação de Fazer e de Indenizar por Dano causado ao Meio Ambiente, por ele movida contra MARISCADA BAR RESTAURANTE E CASA DE SHOW.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou Ação Civil Pública, relatando a ocorrência de dano causado ao meio ambiente natural consistente em poluição sonora, despejo de lixo em via pública sem tratamento, montagem de estrutura metálica, obstrução de via pública, consoante Pedido de Providências nº 009/2011-MP/PJ DE MEIO AMBIENTE (fls. 14/125).

Juntou os documentos de fls. 14/125.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (fls. 275/278):
¿Portanto, inexistindo prova segura do dano ambiental sustentado na petição inicial ou da persistência de suposta conduta danosa ao meio ambiente, entendo que é caso de improcedência do pedido.
Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, Extinto o Processo, com resolução do mérito.
Sem custas ou honorários.
Ultrapassados os prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE.
P.R.I.C.
Santarém/PA, 14 de outubro de 2014.
LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS¿

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (fls. 280/290).

Em suas razões alega que foram devidamente provadas a materialidade, autoria, nexo causal dos fatos, sendo que, ainda, nos autos, constam todas as circunstâncias dos fatos através, principalmente, de fotografias e dos cadastros de denúncias feitas junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA.

Tais fatos também estariam provados pelos depoimentos de testemunhas/informantes (fls. 239/244) as quais se reportam à conduta da requerida em provocar poluição sonora em níveis intoleráveis, em despejar lixo em via pública e sem o tratamento adequado, causando dano ao meio ambiente e à coletividade.

Colacionou os dispositivos legais regentes da matéria e pediu o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença e a decretação da procedência de todos os pedidos da exordial.

Contrarrazões às fls. 295/305 postulando a mantença da decisão apelada.

Apelo recebido em ambos os efeitos (fls. 292).

Parecer do MP do 2º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 313/317).

Autos a mim redistribuídos por conta da Emenda Regimental nº 05, em 08.02.17 (fls. 325).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 09 de dezembro de 2019.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000714-20.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: PAULO ARIAS CARVALHO CRUZ)
APELADO: MARISCADA BAR RESTAURANTE E CASA DE SHOWS (ADVOGADO: SIDNEY CAMPOS GOMES - OAB/PA 10.087)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Inexistindo a arguição de preliminares, passo a analisar o mérito recursal. E, sem delongas, antecipo que o apelante não tem razão daí porque, com base na instrução processual e, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, manterei a decisão apelada em todos os seus termos.

Efetivamente, o caderno processual me leva ao mesmo entendimento da sentença apelada: as provas dele constantes são insuficientes para a condenação da recorrida por conta de violações de normas ambientais e regras urbanísticas, causadoras de lesões ao meio ambiente e à coletividade.

Note-se que dos autos constam a regularidade da atividade exercida pela apelada, por meio de documentos, quais sejam: Alvará da Prefeitura Municipal de Santarém (fls. 169) e Alvarás de funcionamento da Polícia Civil (fls. 170/171).

Mais do que isto, em contrapartida à documentação trazida pelo recorrente, a recorrida trouxe aos autos relatório de fiscalização da SEMMA de Santarém (fls. 173/175), feito a pedido do apelante em novembro/2011 (antes do ajuizamento da vertente ação), no qual consta, expressamente:

a) a constatação de que a apelada possuía local adequado para a deposição de resíduos sólidos produzidos no local;

b) a não constatação de irregularidades no que diz respeito ao licenciamento ambiental e poluição sonora.

Estamos a tratar de documentos públicos, expedidos pelo órgão competente do Município de Santarém, que elidem a tese posta na peça de começo. Em outras palavras, aqui se está a tratar de documentos públicos, expedidos pela SEMMA de Santarém, que, a par da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade de que gozam todos os documentos públicos, em sede processual, conforme o disposto no art. 364, do CPC/73 (atual art. 405, do CPC/15), eles (documentos públicos) fazem prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.

E no documento referido de fls. 164/167 consta a regularidade da atividade exercida pela apelada como responsável/proprietária da área.

Portanto, a fé pública de tais documentos só cessa quando declarada, judicialmente, as suas falsidades (art. 387, do CPC/73, atual art. 427, caput, do CPC/15) e isto sequer foi requerido pelo Apelante, daí porque são afastadas as suas alegações sobre eventual ocorrência do fato posto na exordial se há documentos públicos não impugnados, demonstrando o inverso.

Então, com a devida vênia, não restou configurado o ato ilícito, daí porque têm razão o Juízo
a quo
ao dizer:
¿Assim sendo, sem olvidar do entendimento que atribui natureza objetiva à responsabilidade concernente aos danos causados ao meio ambiente (art. 14, §1.º, da Lei 6.938/81), de acordo com as escassas provas constantes destes autos, tenho que inexiste comprovação do alegado dano ambiental, ou afronta à norma urbanística, que fundamenta o pedido.
Ao contrário disso, constato que os próprios técnicos da SEMMA, que diligenciaram in loco, registraram expressamente a inexistência de dano. Assim, o conjunto probatório indica que resta séria dúvida sobre a efetiva ocorrência do controvertido dano ambiental.
Portanto, inexistindo prova segura do dano ambiental sustentado na petição inicial ou da persistência de suposta conduta danosa ao meio ambiente, entendo que é caso de improcedência do pedido.¿

Outro não foi o entendimento do Ministério Público de 2º grau:
¿Dessa maneira, verifica-se que a situação apresentada em juízo acabou se solucionando paulatinamente com o decurso do tempo, demonstrando que seria mais útil a tentativa de um termo de compromisso, à propositura da ação judicial, destacando que as lides referentes a danos ambientais têm se resolvido, de forma mais eficaz, extrajudicialmente.
Fortes nestes fundamentos, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.¿

Por fim, as testemunhas arroladas foram ouvidas como informantes e sequer prestaram o compromisso, sendo certo que os seus depoimentos não têm o condão de afastar a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade de documentos públicos.

A par disto, por óbvio, não ocorreu qualquer violação aos dispositivos legais citados na peça de começo, conforme restou comprovado e demonstrado nos autos.

Por fim, tese fixada pelo STJ impõe que
o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
, do que não se desincumbiu o autor da ação, ora apelante, daí ter sido julgada improcedente a demanda.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator